Tribunal: TJES
Processo: 0002809-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002809-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON CHAVES FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002809-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON CHAVES FERREIRA, OTAVIO JOSE DE SOUSA PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ES33657
Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – NÃO CABIMENTO – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – JUSTIÇA GRATUITA – PENA DE MULTA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, visto que
restaram fundadas as razões para a abordagem, sendo encontradas grandes quantidades de entorpecentes devidamente embalados para o comércio. 2. A grande quantidade de entorpecente apreendida, somada a forma de embalo destinada ao comércio, assim como a volumosa quantia em dinheiro encontrada, proveniente do tráfico, vislumbra-se incompatível com o porte de drogas para o consumo pessoal. 3.
Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em patamar máximo, eis que foi apreendido enorme quantidade de entorpecente com o réu. 4. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 5. Pena de multa encontra-se adequada e suficiente para repressão penal, ademais, compete ao juízo da execução melhor verificar a condição de miserabilidade dos acusados. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002809-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON CHAVES FERREIRA, OTAVIO JOSE DE SOUSA PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ES33657
Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 18/04/2023, na Avenida Maruípe, bairro São Cristóvão, Vitória/ES, o denunciado, juntamente com Jackson Chaves Ferreira, traziam consigo 122 (cento e vinte e dois) pinos de “cocaína”, 84 (oitenta e quatro) bucha de “haxixe” e R$2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização, e o dinheiro, fruto dessa venda.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa requer a absolvição, em decorrência da nulidade da abordagem policial.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos que passo a expor.

Ao me debruçar sobre os autos, em especial aos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Fernando Lopes Lyra e Eriton Henrique da Silva, ressaltam que ambos estavam realizando patrulhamento no Bairro da Penha, local de intenso tráfico de drogas, circunstâncias as quais visualizaram Otavio e Jackson em um veículo com a placa de “Uber”, apresentando esse último, muito nervosismo ao desembarcar do veículo.

Diante da breve desconfiança, os agentes decidiram retornar ao local, situação em que ambos tentaram se evadir, entrando em um posto de gasolina e passando muito próximo a uma lixeira, momento em que foi possível constatar que jogaram algo dentro do recipiente.

Após as sucessivas circunstâncias, os policias militares decidiram abordar Otavio e Jackson, cenário no qual foram encontradas uma parte das substâncias ilícitas com os acusados e a outra, dentro da respectiva lixeira, somando 122 (cento e vinte e duos) pinos de “cocaína” e 84 (oitenta e quatro) buchas de “haxixe”, assim como grande quantia em dinheiro.

Diante de tais fatos analisados conjuntamente, restaram fundadas as razões para a abordagem, sendo encontradas grandes quantidades de entorpecentes devidamente embalados para o comércio.

Destaco que não há motivo para contestação no que tange aos depoimentos prestados pelos policiais, visto a total harmonia com o fato ocorrido, além disso, são revestidos pela presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, tais depoimentos policiais revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do
contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Aproveito para afastar o pleito defensivo no tocante à desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para a conduta de porte de drogas para uso pessoal, uma vez que, como bem exposto anteriormente, a enorme quantidade, somada com a forma de embalo e a volumosa quantia em dinheiro apreendida, demonstram, de forma evidente, o fim comercial.

Verifica-se que, tais circunstâncias também foram devidamente valoradas pelo magistrado de primeiro grau para fixar, de forma fundamentada, a causa de diminuição, presente no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em patamar mínimo, em razão da variedade e quantidade de entorpecente apreendido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).

Desta forma, não há nenhum tipo de ilegalidade ou injustiça a ser sanado no
quantum
aplicado, dado que o magistrado se encontra dentro de sua discricionariedade ao prolatar a sentença, ocorrida de forma muito bem fundamentada.

Passo à análise do pedido pelo afastamento da pena de multa, visto a situação financeira do réu.

Verifico que a fixação da multa encontra-se devidamente fundamentada e totalmente proporcional a pena privativa de liberdade arbitrada, uma vez que se encontra abaixo do mínimo legal, ademais, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar eventual ausência de condições financeiras para arcar com a respectiva pena, para mais, vislumbro ser mais adequado ao juízo da execução verificar a real situação financeira do apelante.

Isto posto, mantenho a pena de multa no patamar arbitrado.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, como relatado acima, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Mantenho inalterados todos os termos da sentença, por estarem muito bem fundamentados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.